Tribunal: TJES
Processo: 0018716-84.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018716-84.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDER DOS SANTOS HENRIQUE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo S/A (Banestes) contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à aplicação da lei e jurisprudência (Lei 14.195/2021, Súmula 106/STJ e prazo prescricional), pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a sistemática da prescrição intercorrente (prazo e termo inicial); (ii) estabelecer se houve falha na apreciação da tese de morosidade do Judiciário e ausência de intimação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, fundamentando-se na legislação e na jurisprudência do STJ (IAC nº 1) para reconhecer a prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário após o transcurso do prazo de suspensão automática de 1 ano.

5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando examinar as questões essenciais para a solução do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022).

6. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando se alega divergência entre a decisão e a lei ou prova dos autos, hipótese que configura contradição externa e deve ser arguida em recurso próprio.

7. No caso, inexiste contradição entre fundamentos e conclusão, pois a constatação da inércia qualificada e do decurso do prazo legal sem citação válida conduz logicamente à extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

2. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não a eventual divergência com lei, prova ou doutrina.

3. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração com o fim de rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, art. 921 e 924; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Sustenta:
i)
a indevida aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 (art. 921, § 4º do CPC) quanto ao termo inicial da prescrição;
ii)
a violação ao princípio do contraditório e à tese fixada no IAC nº 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), ante a ausência de intimação prévia;
iii)
a inexistência de desídia, argumentando que requereu diversas vezes a citação por edital, pedidos estes não apreciados pelo Juízo a quo, o que atrairia a Súmula 106 do STJ; e
iv)
que o prazo prescricional aplicável seria quinquenal, e não trienal.

Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição decretada.

Certidão nos autos informando o decurso do prazo legal sem manifestação da parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Sustenta:
i)
a indevida aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 (art. 921, § 4º do CPC) quanto ao termo inicial da prescrição;
ii)
a violação ao princípio do contraditório e à tese fixada no IAC nº 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), ante a ausência de intimação prévia;
iii)
a inexistência de desídia, argumentando que requereu diversas vezes a citação por edital, pedidos estes não apreciados pelo Juízo a quo, o que atrairia a Súmula 106 do STJ; e
iv)
que o prazo prescricional aplicável seria quinquenal, e não trienal.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o acórdão seja reformado para afastar a prescrição decretada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa que sintetiza o Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 921, III, §§ 2º E 4º, E 924, V, DO CPC, C/C ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL, ART. 44, DA LEI N. 10.931/2004, ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. - O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que “Extingue-se a execução quando... ocorrer a prescrição intercorrente”, mas para tal reconhecimento precede a situação de que trata o artigo 921, inciso III (quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis), § 1º, do mesmo Diploma legal, pois haverá a suspensão da “execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Logo, é a partir do primeiro dia após o decurso do prazo ânuo que se inicia a contagem do tempo (de 3 anos) para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. - Sobre esse aspecto, “a orientação firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de prescrição intercorrente, é no sentido de que o prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024).

3. - Também há orientação no sentido de que “de acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024).

4. - Afigurada a não localização dos devedores - e a falta de bens penhoráveis - desde 13 de junho 2017, computando-se daí a projeção do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução (artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC) com término no dia 13 de junho, de 2018, e pela regra do § 4º, daquele diploma legal, no dia imediatamente seguinte deflagou-se o início dos 3 (três) anos do prazo de prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC, c/c artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, artigo 44, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto, de 2004, e artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra). Portanto, seguindo referida sistemática, após o dia 13 de junho de 2021, isto é, decorrido o triênio, o reconhecimento de prescrição intercorrente se fez inevitável, estando correta a respeitável sentença.

5. - Recurso não provido.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso e contraditório ao aplicar a legislação e jurisprudência sobre prescrição intercorrente.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa: o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal (art. 70 da LUG), e a contagem da prescrição intercorrente seguiu a sistemática da suspensão automática de 1 (um) ano seguida do prazo prescricional, entendimento este consolidado pelo STJ (IAC nº 1 - REsp 1.604.412/SC) e que independe da retroatividade da Lei nº 14.195/2021 para atingir o mesmo resultado jurídico.

Ainda, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão ou entre eles e a sua parte conclusiva, e não uma eventual contradição com a lei, a doutrina ou as provas dos autos, que caracterizaria uma contradição externa, discutível apenas por recurso próprio.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. Seus fundamentos — que reconhecem a natureza cambial do título (sujeito ao prazo trienal), o regular transcurso do lapso de suspensão automática de um ano e o subsequente escoamento do prazo prescricional sem a efetivação da citação — conduzem de forma lógica e necessária à sua conclusão pela consumação da prescrição intercorrente e consequente manutenção da sentença de extinção.

Assim, a decisão embargada não contém omissão, contradição interna ou obscuridade, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar